Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL OBEDECIDO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decisão que indefere pleito de cancelamento de audiência de conciliação designada não comporta impugnação por agravo de instrumento por não constar no rol taxativo do art. 1.015 /CPC, e nem se revestir do caráter de urgência autorizador da mitigação do rol (REsp 1.704.520-MT).
2. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. No caso, observa-se que os descontos dos contratos na modalidade de empréstimo em consignação não ultrapassam o limite legal estabelecido.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. “2.1. os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003.( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. Nos termos do que definido em sede do julgamento do Tema 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.